Tribunal: TJBA
Processo: 8112444-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112444-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEJANICE BISPO RAMOS

Advogado(s)
:
RUBENIA BISPO RAMOS, OTILIA GOMES DE ALMEIDA NETA, JOBSON FIRMINO DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTA REDUZIDA PARA R$ 300,00 DIÁRIOS, LIMITADA A R$ 5.000,00. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a cobrança indevida e determinou o refaturamento das contas, mas afastou a indenização por danos morais e fixou sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação da réplica;

(ii) verificar se a cobrança indevida e a negativação do nome da consumidora configuram falha na prestação de serviços apta a ensejar indenização por danos morais;

(iii) examinar a adequação da multa por descumprimento da tutela antecipada; e

(iv) definir a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Inexistência de cerceamento de defesa, pois a instrução probatória se mostrou suficiente e eventual erro material na sentença foi corrigido sem prejuízo ao mérito.

Cobrança de valores destoantes do consumo médio e inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes caracterizam falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade civil objetiva da concessionária (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

Configurado o dano moral, fixada indenização em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Descumprimento da tutela antecipada comprovado. Multa reduzida de R$ 5.000,00 fixos para R$ 300,00 por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 5.000,00, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação exclusiva da Embasa ao pagamento das custas e honorários advocatícios (20% sobre o valor da condenação).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para: (i) condenar a Embasa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento; (ii) fixar multa por descumprimento da tutela antecipada no valor de R$ 300,00 diários, limitada a R$ 5.000,00, com apuração em fase de cumprimento de sentença; e (iii) inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se os parâmetros jurisprudenciais. 3. A multa cominatória por descumprimento de tutela antecipada pode ser reduzida de ofício, devendo ser proporcional à obrigação e limitada a patamar razoável. 4. Em caso de provimento substancial do recurso do consumidor, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11.2016; TJBA, Apelação nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 26.03.2024; TJBA, Apelação nº 8000210-58.2020.8.05.0240, Rel. Desa. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8112444-50.2022.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante DEJANICE BISPO RAMOS e como Apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA